Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702833-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0061141-75.2005.8.07.0001, em que litiga com o CONDOMINIO DO EDIFICIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, rejeitou a impugnação que buscava a aplicação do entendimento firmado no EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, por entender que o precedente tem incidência apenas nas condenações impostas contra a Fazenda Pública (ID 98777908). Em suas razões recursais (ID 32326747), o agravante aduz que os encargos contratuais previstos na Convenção, deveriam atualizar os débitos condominiais somente até a data do ajuizamento da ação e, após o ajuizamento (ou seja, na fase judicial) o débito cobrado deveria ser atualizado conforme índices legais dos juros e da correção monetária, previstos em lei. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão para determinar a incidência dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação, sendo posteriormente atualizado pelos índices legais. Preparo comprovado (ID 32326748). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Cuidam os autos originários de cumprimento de sentença da ação de cobrança ajuizada em 15/06/2005, por meio da qual o agravado pleiteou a condenação do agravante ao pagamento do débito, acrescido de juros moratórios, a contar dos vencimentos, multa convencional de 2% e correção monetária estabelecida pelo art. 1.336 do CC/02 (ID 36750532). O pedido foi julgado procedente, tendo sido determinada a correção do valor devido na forma pleiteada pelo agravado (ID 36750846), decisão que restou inalterada, nada obstante os recursos interpostos. Neste contexto, não há que falar em alteração da obrigação em cumprimento, mormente pelo fato de que, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação, mas, sim, o efetivo pagamento. À propósito do tema, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica a fundamento decisório. Reconsideração. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp 1750502/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021 g.n.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO ESPECIAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - TERMO FINAL DE COBRANÇA DOS ENCARGOS - EFETIVO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA. (...) 2. O prequestionamento deve ser aferido levando em conta as razões decisórias firmadas no acórdão recorrido, e não, como proposto pela agravante, em face do quanto decidido em juízo de primeiro grau, pois, para que se configure o prequestionamento da matéria. Há que se extrair do decisum o pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. 3. Suposta incidência do óbice da Súmula 7/STJ. A parte deveria demonstrar a ocorrência do citado impedimento mediante a exposição da tese desenvolvida no recurso especial e a adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias, o que não foi comprovado na demanda. 4. Esta Corte apresenta entendimento pacificado no sentido de que, uma vez confirmada a inadimplência contratual, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1205846/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015 g.n.) Ademais, cumpre destacar que, assim como asseverado pelo magistrado de origem, não tem aplicação ao caso vertente a tese fixada no julgamento do EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator